Tribunal: TJSP
Processo: 1001097-56.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE. DISTRATO ASSINADO COM PERDA TOTAL DAS PARCELAS PAGAS.
1. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato) aos contratos firmados anteriormente à sua vigência. Princípio da Irretroatividade. Precedentes E. TJSP e E. STJ.
2. Possiblidade de rever as disposições do distrato que

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE. DISTRATO ASSINADO COM PERDA TOTAL DAS PARCELAS PAGAS.
1. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato) aos contratos firmados anteriormente à sua vigência. Princípio da Irretroatividade. Precedentes E. TJSP e E. STJ.
2. Possiblidade de rever as disposições do distrato que impôs a perda total das parcelas pagas. Nulidade nos termos do art. 53, caput, do CDC. Devida a condenação da ré à devolução parcial das parcelas pagas.
3. Alienação fiduciária e rescisão. Propriedade fiduciária só se constitui pelo registro (art. 23 da Lei no 9.514/97). Contrato não levado a registro Inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.514/97. Precedentes.
4. Devolução parcial das parcelas pagas. Retenção de parte dos valores para compensação de gastos decorrentes da rescisão. Jurisprudência que se firmou pela retenção de percentual de 10 a 20% das quantias pagas. Entretanto, in casu, o valor das parcelas pagas é muito baixo, de modo a justificar retenção maior a compensar os gastos da vendedora com o negócio. Impossibilidade de perda total das parcelas por vedação expressa do art. 53 do CDC. Retenção fixada em 40% diante das peculiaridades do caso. Devolução que deve ocorrer à vista, e não de forma parcelada. Súmula no 2 do E. TJSP.
5. Termo inicial dos juros de mora. Incidência devida apenas a partir do trânsito em julgado. Ausência de mora anterior. Precedentes do E. STJ.
6. Recurso parcialmente provido.